Tribunal: TJSP
Processo: 1113965-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença que julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Os documentos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de legitimidade do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença que julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Os documentos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de legitimidade do débito inscrito. Não restou demonstrado nos autos ato ilícito algum por ele praticado, tratando-se de exercício regular de direito. Presença dos requisitos necessários para a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que foi corretamente aplicada, tendo o valor respeitado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556104
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113965-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
BENEDITO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113965-66.2019.8.26.0100 -Voto no 27336
2
VOTO No
27.336.
A.C. No
1113965-66.2019.8.26.0100 SÃO PAULO
APTE:
ANTONIO BENEDITO JUNIOR
APDO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C
DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos
de Proteção ao Crédito. Sentença que julgou improcedente a ação
e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Os documentos
trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de legitimidade
do débito inscrito. Não restou demonstrado nos autos ato ilícito
algum por ele praticado, tratando-se de exercício regular de
direito. Presença dos requisitos necessários para a condenação do
autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que foi
corretamente aplicada, tendo o valor respeitado os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 244/246, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação indenizatória de danos morais cumulada com declaratória de
inexigibilidade de débito ajuizada por Antonio Benedito Junior contra Banco
Santander Brasil S/A, condenando o autor ao pagamento de indenização ao
réu de 3% do valor atualizado da causa por litigância de má-fé. Em razão da
sucumbência, o autor foi condenado também a arcar com os ônus
sucumbenciais, observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113965-66.2019.8.26.0100 -Voto no 27336
3
O autor apela a fls. 248/267 insurgindo-se contra a
condenação em litigância de má-fé, alegando que não está configurada. Alega
que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a
legitimidade do débito. Argumenta que a Súmula 385 do STJ não é aplicável
ao caso em debate. Sustenta que sofreu danos morais que devem ser
reparados pelo réu. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a r.
sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 270/279.
É o relatório.
Inconformada com a improcedência da ação, a autora
interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
O autor fundamentou a ação na indevida inscrição de seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito e alega que isso lhe causou danos
morais que devem ser reparados.
Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do
réu em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, impunha-se
ao autor a demonstração da verossimilhança de suas alegações, com
finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do referido Código.
Dispõe o inciso VIII do art. 6o do CDC que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113965-66.2019.8.26.0100 -Voto no 27336
4
“São direitos básicos do consumidor:
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio texto da lei, que o
critério da verossimilhança é requisito para a inversão do ônus da prova. E a
inversão do ônus da prova não é automática, pois fica a critério do juízo
dependendo da presença dos requisitos.
Assim, a falta de verossimilhança das alegações do
apelante impede o reconhecimento de ato ilícito por parte do réu.
Observa-se da inicial que o autor insurge-se contra a
dívida de forma genérica.
As provas dos autos dão crédito à versão apresentada
pelo réu de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade do
débito inscrito, tratando-se de dívida vinculada a abertura de conta,
contratação de crédito e adesão a produtos e serviços (fls. 69/111), tudo
regularmente utilizado e inadimplido pelo autor.
Cabe observar que a assinatura constante do documento é
semelhante àquela da procuração e também da cópia do documento de
identificação do autor juntada a fl. 79 pelo apelado.
Ademais, não há notícia de que os documentos do autor
tenham sido subtraídos, perdidos ou clonados, de modo a terem sido
manuseados por estelionatários.
Ressalte-se que sequer foi apresentado um boletim de
ocorrência ou reclamação administrativa para demonstrar eventual fraude
com utilização de seus documentos pessoais.
Além disso, eventual dúvida poderia ter sido dirimida na
audiência preliminar, mas o apelante manifestou pela dispensa da sua
realização logo na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113965-66.2019.8.26.0100 -Voto no 27336
5
A falta de verossimilhança das alegações do apelante
impede o reconhecimento de ato ilícito por parte do réu.
Afastada a inversão do ônus da prova, cabia ao autor
produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, de acordo com o disposto
no art. 373, I do CPC. No entanto, nada trouxe a seu favor.
Por outro lado, a ré demonstrou a existência de relação
jurídica entre as partes e a origem do débito, como visto acima.
Ao contrário do que afirma a parte, os documentos
juntados pelo réu permitem a conclusão de que a negativação do nome é
legítima, tratando-se de exercício regular de direito.
Assim, não restou demonstrado nos autos ato ilícito
algum praticado pelo réu, não havendo que se falar em inexigibilidade do
débito ou em indenização.
E assim entende esta C. 18a Câmara de Direito Privado:
“RECURSO Apelação "Ação indenizatória decorrente de
danos morais cumulada com obrigação de fazer"

Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a
demanda
Inadmissibilidade
Aplicação das normas do
CDC Incontroversa existência de relação jurídica entre as
partes Comprovada adesão ao cartão de crédito Riachuelo,
bem como a realização de compras com o referido cartão
Demonstrado
pagamento
de
algumas
faturas
e
o
inadimplemento das demais, que afasta a alegação de fraude
Existência e regularidade dos débitos suficientemente
comprovada
Apelada que se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC

Negativação que se deu em exercício regular de direito
Dano moral não configurado
Sentença mantida

Honorários advocatícios majorados
Recurso improvido”
(Apelação no 1048324-05.2017.8.26.0100, Rel. Des. ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, j. em 06/09/2019).
Não prospera também a pretensão do apelante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113965-66.2019.8.26.0100 -Voto no 27336
6
afastamento de sua condenação por litigância de má-fé.
Cabe ressaltar que a penalidade é caracterizada pela
conduta da parte que, no curso do processo, age de forma improba, maldosa,
com dolo ou culpa, de modo a causar dano processual à parte contrária. Sua
ocorrência deve ser clara, porque não se presume.
É o que ocorre no caso, uma vez que a pretensão
deduzida na inicial, além de não ter encontrado respaldo nas provas, contraria
os fatos demonstrados no processo, de modo que é flagrante a litigância de
má-fé pelo fato do autor ter alterado a verdade dos fatos.
O apelante alterou a verdade dos fatos pleiteando a
declaração de inexistência de débito que contraiu, como demonstram os
documentos apresentados nos autos.
A conduta do autor ofende os princípios da boa-fé e da
lealdade processuais, nos termos do art. 80, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, situação que impõe a pena por litigância de má-fé que foi
corretamente aplicada, tendo o valor respeitado os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
Sendo assim, restou configurada a litigância de má-fé.
Nesse sentido, já se posicionou esta C. 18a Câmara de
Direito Privado:
“RECURSO
Apelação
"Ação declaratória de
inexigibilidade de crédito cumulada com indenização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113965-66.2019.8.26.0100 -Voto no 27336
7
obrigação de fazer" Insurgência contra a r. sentença
que julgou improcedente a demanda Inadmissibilidade
Aplicação das normas do CDC
Incontroversa
existência de relação jurídica entre as partes Faturas
de cartão de crédito, parcialmente adimplidas, que
demonstram a existência de débito no valor negativado
Origem e regularidade do débito comprovada Apelado
que se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II
do CPC/2015) Negativação que se deu em exercício
regular de direito
Dano moral não configurado

Resistência injustificada do apelante que configura
litigância de má-fé Inteligência do artigo 80, incisos II
e III, do CPC/2015 Sentença mantida Honorários
advocatícios majorados Prequestionamento Recurso
improvido.” (Apelação no 1010983-67.2016.8.26.0006,
Rel.
Des.
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA, j. em 18/07/2018).
Desse modo, não merece reparo algum a r. sentença
impugnada.
Ante todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR